Tribunal: TJPA
Processo: 0829086-93.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829086-93.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HOSPITAL PORTO DIAS LTDA. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que não conheceu de recurso adesivo por ausência de regularização da representação processual e deu provimento à apelação principal interposta por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, notadamente quanto à: (i) validade da representação processual no recurso adesivo; (ii) ausência de resistência da parte adversa e existência de solução extrajudicial; (iii) fixação de honorários sucumbenciais em ação extinta sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo não foi conhecido por vício na representação processual, expressamente fundamentado com base no art. 76, § 2º, I e II, do CPC. A alegação de omissão quanto aos argumentos nele contidos não procede, pois sua inadmissibilidade impede o exame de mérito.

Os fundamentos referentes à ausência de resistência e à solução extrajudicial constavam do recurso adesivo não conhecido, e não integraram a base de julgamento. Não há, portanto, omissão no acórdão embargado quanto a tais pontos.

A atuação do patrono da parte vencedora foi considerada suficiente para justificar a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 2º, e art. 90 do CPC, estando a decisão devidamente fundamentada.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito já decidido, nos termos da jurisprudência do STJ.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite a inclusão das teses suscitadas nos aclaratórios no acórdão, mesmo que estes sejam rejeitados, desde que observado o requisito de formulação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de regularização da representação processual no prazo legal impede o conhecimento do recurso adesivo e afasta a obrigatoriedade de análise dos seus fundamentos.

Não se verifica omissão no acórdão quando os fundamentos relevantes são considerados de forma sistêmica e suficiente para o deslinde da causa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo recurso de fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC.

A oposição de embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 2º, I e II; 85, § 2º; 90; 1.022; 1.023, caput; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0829086-93.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

ADVOGADA: BRUNA PORTO MOLLINAR

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARLO RUSSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO EXTINTA POR DESISTÊNCIA. CABIMENTO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso adesivo interposto por Hospital Porto Dias Ltda. não conhecido por ausência de regularização da representação processual no prazo concedido.

2. Apelação cível interposta por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico e advogado Marlo Russo, visando à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a validade da representação processual do recorrente adesivo; (ii) a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 76, § 2º, I e II, do CPC, a ausência de regularização da representação processual no prazo concedido impede o conhecimento do recurso adesivo e impõe o desentranhamento das contrarrazões ao apelo principal.

5. O art. 85, § 2º, do CPC prevê que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, quando este não for mensurável.

6. O valor da causa deve ser corrigido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme fundamentação dos próprios recorrentes na impugnação ao valor inicialmente atribuído.

7. A extinção da tutela antecipada antecedente por desistência impõe a condenação da parte desistente ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme o art. 90 do CPC.

8. Considerando a natureza e a importância da causa, bem como a atuação dos advogados no feito, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso adesivo não conhecido. Apelação provida para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: 1. A ausência de regularização da representação processual no prazo concedido impede o conhecimento do recurso adesivo e impõe o desentranhamento das contrarrazões ao apelo principal, conforme o art. 76, § 2º, I e II, do CPC. 2. O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o valor da causa devidamente corrigido. 3. A desistência da ação impõe ao autor o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2º, I e II; 85, § 2º; 90.
Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5000399-72.2022.4.04.7000/PR, Rel. Gisele Lemke, j. 12/04/2023; TJ-PA, Apelação Cível 0161060-29.2016.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 03/09/2024”.

O Hospital Porto Dias Ltda. opôs embargos de declaração com fins de prequestionamento, alegando omissão no acórdão que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais com base nos arts. 85, §2º, e 90 do CPC.

Sustenta que o julgado deixou de apreciar fundamentos relevantes trazidos no recurso de apelação adesivo, notadamente quanto à ausência de resistência efetiva da parte contrária e à solução extrajudicial da demanda, fatores que, segundo o embargante, afastariam a aplicação da sucumbência.

Reforça que a condenação deveria observar a teoria da causalidade, sendo incabível diante da inexistência de apreciação de mérito e da atuação mínima da parte adversa.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

A Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico e Marlo Russo apresentaram resposta aos embargos de declaração opostos pelo Hospital Porto Dias Ltda., argumentando que o recurso não aponta qualquer vício nos termos do art. 1.022 do CPC, mas busca, de forma inadequada, a reforma do acórdão.

Alegam que a apelação adesiva do embargante não foi conhecida por irregularidade na representação processual, razão pela qual os fundamentos nela contidos não foram analisados.

Sustentam que o acórdão está devidamente fundamentado, com base no Tema 1076 do STJ, e que inexiste omissão a ser sanada. Requerem, portanto, o desprovimento integral dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tratou de apelação cível interposta pela Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico e por seu advogado, Marlo Russo, objetivando a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, considerados irrisórios.

O recurso adesivo do Hospital Porto Dias Ltda. não foi conhecido por ausência de regularização da representação processual, ensejando também o desentranhamento das contrarrazões ao apelo principal, nos termos do art. 76, § 2º, I e II, do CPC.

No mérito, a Turma deu provimento à apelação para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, corrigido de ofício para R$ 100.000,00, conforme impugnação dos próprios recorrentes.

A decisão fundamentou-se nos arts. 85, § 2º, e 90 do CPC, considerando que a desistência da ação pela parte autora impõe o pagamento dos honorários advocatícios.

A fixação em percentual foi considerada mais adequada do que a via equitativa, dado que o valor da causa não era inestimável nem irrisório.

Por fim, diante da rejeição do recurso adesivo, os honorários foram majorados para 12% sobre o valor corrigido da causa.

Analisando o pronunciamento, verifica-se que a embargante não possui razão em suas pontuações.

O julgado deve ser lido de forma integral e sistêmica, incluindo votos, relatório e fundamentação. A ausência de referência expressa a todos os argumentos não configura omissão, desde que o raciocínio esteja presente de modo compreensível.

Pois bem.

Sobre a alegada omissão quanto à apelação adesiva

Sem vício. O acórdão expressamente fundamenta que o recurso adesivo não foi conhecido por ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme artigo 76, §2º, I e II, do CPC. Não é omissão, mas decisão expressa de inadmissibilidade.

b) Sobre a alegação de omissão quanto à ausência de resistência e à solução extrajudicial

Sem vício. Tais argumentos estavam contidos no recurso adesivo não conhecido. Logo, não há obrigação de o acórdão enfrentá-los, pois não integraram os fundamentos admissíveis do julgamento. Ainda assim, o acórdão abordou, em linha geral, que a extinção da ação por desistência não afasta a aplicação do art. 90 do CPC, citando jurisprudência.

c) Sobre a atuação do patrono da parte contrária

Sem vício. O acórdão enfrentou o ponto ao justificar que a atuação foi considerada suficiente para justificar a fixação de honorários, ponderando o zelo, diligência e presença nos momentos adequados do processo.

Assim,
nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC se verifica
.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os, mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025